Tribunal: TJMT
Processo: 1048312-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048312-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARLUS BOLETTA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 001.530.461-20 (APELADO), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.092.161-80 (APELADO), S. M. B. D. O. - CPF: 095.658.951-07 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.092.161-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARLUS BOLETTA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 001.530.461-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - VALOR DA CONDENAÇÃO – MINORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos.

II - A justificativa trazida pela recorrente (congestionamento na malha viária) quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo contratado pela viagem, decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade.

III - Ao fixar o quantum indenizatório, o magistrado deve pautar-se por não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, compensatória e punitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1048312-83.2020.8.11.0041 interposto TAM LINHAS AEREAS S/A. contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litiga com MARLUS BOLETTA GOMES DE OLIVEIRA e ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 146083292 o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pela Autora MARLUS BOLETTA GOMES DE OLIVEIRA, ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA e S. M. B. D. O. para condenar, a Requerida TAM LINHAS AÉREAS S/A., ao pagamento no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum, bem como, ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 88,51 (oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos) acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do desembolso. Condenou a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 146083294 que o cancelamento do voo ocorreu por motivos técnicos/operacionais e houve a necessidade de manutenção não programada da aeronave. Diante da necessidade de manutenção não programada da aeronave, a legislação abriga as hipóteses de alteração, atraso ou cancelamento de voo sob o manto do caso fortuito e da força maior, conforme o artigo 393, parágrafo único e 737 do Código Civil, excluem a responsabilidade da transportadora;

Afirma que ante o cancelamento do voo inicial e a perda do voo de conexão, a própria parte Apelada afirma em sua exordial que a Companhia Apelante forneceu alimentação, hospedagem e reacomodação em novo voo com destino a Guarulhos/SP no mesmo dia (23/12/2019) e com destino a Maringá/PR, previsto para o dia seguinte (24/12/2019). Assim, não se pode tratar-se o presente caso como má prestação de serviço por parte da empresa Apelante, posto que esta a todo momento cumpriu com o disposto na Resolução da ANAC aplicável ao caso, tendo fornecido toda a assistência necessária à parte Apelada, possibilitando que ele chegasse a seu destino o mais breve possível, dentro de suas possibilidades;

Sustenta a impossibilidade de condenação a título de danos morais - da necessária comprovação da ocorrência do prejuízo e sua extensão para caracterização do dano moral. Não subsiste o fundamento do pedido de indenização por danos morais, haja vista que o cancelamento do voo se deu por motivo de caso fortuito/força maior, repisando que a operação não ocorreu por questões alheias à vontade da empresa aérea, ausentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil, bem como provas da ocorrência do dano;

Ressalta que o objetivo da lei não é proteger um dano hipotético, mas sim um dano nitidamente sofrido e comprovado, de modo que requer seja excluída a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pelas razões acima explanadas e, caso não seja o entendimento de Vossa excelência, que seja aplicado quantum indenizatório seja proporcional à extensão do dano, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

Contrarrazões sob ID. 146083297.

Parecer ministerial sob ID. 14639415 aduzindo que não é possível o acolhimento da tese da Apelante, uma vez que os Apelados, que estavam com uma criança de terna idade, tiveram um atraso superior a 12 (doze) horas, uma vez que a previsão de chegada em Maringá era no dia 23/12/2019 às 18h20, sendo que somente chegaram no destino no final da manhã do dia 24/12/2019;

Registra que em relação ao montante arbitrado, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, atraso superior a 10 (dez) horas, presença de uma criança de terna idade, entendo comportar redução para patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mais consentâneo com a razoabilidade e proporcionalidade, a título de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por MARLUS BOLETTA GOMES DE OLIVEIRA, ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA e S. M. B. D. O., doravante denominados recorridos, em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A, doravante denominados recorrentes.

Narram os Autores/recorridos que adquiriram os requerentes, junto à requerida, 3 (três) passagens aéreas, sendo uma para cada, para viagem no dia 23.12.2019, com saída de Cuiabá/MT às 9h55, e chegada ao destino final Maringá/PR às 18h20 do mesmo dia 23, após conexão em Guarulhos/SP. Afirmam que foram informados que teriam que pernoitar em Guarulhos/SP, do dia 23 para o dia 24.12, pois seriam reacomodados no voo para Maringá/PR apenas às 8h20 do dia 24.12.2019, véspera de Natal; data em que certamente não queriam passar no avião e em meio a trâmites aeroportuários, muito pelo contrário, já queriam estar em companhia de seus familiares naquela região (Maringá-Paranavaí/PR), para início dos preparativos das festividades natalinas, por isso compraram passagem com chegada no dia 23.12.2019 às 18h20.

O juiz a quo julgou a ação procedente para condenar, a Requerida TAM LINHAS AÉREAS S/A., ao pagamento no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), a título de danos morais, bem como, ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 88,51 (oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos). Condenou a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC.

A tese recursal funda-se em cancelamento ilegal de voo.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6o, VIII).

Consignou o magistrado diretor:

“O cancelamento de voo, com realocação para novo voo, chegando no destino somente 01 (um) dia depois, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, e desorganiza as programações feitas pelo consumidor”

Como bem observado, é incontroversa a relação jurídica comercial entre os litigantes que entabularam contrato de prestação de serviço de transporte aéreo, é cediço também o cancelamento ilegal do voo contratado, que por consequência gera dever de indenizar.

Não restam dúvidas de que o atraso do voo do apelante caracterizou um serviço defeituoso, realizado de maneira ineficiente, descumprindo a companhia área a obrigação que tinha de honrar com itinerário avençado e as legítimas expectativas dos consumidores, ao adquirir o bilhete aéreo que previa itinerário.

A justificativa trazida pela recorrente (manutenção não programada) quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo contratado pela viagem decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade.

Para distinguir a diferença entre caso fortuito externo e interno e o enquadramento apenas daquela modalidade nas hipóteses excludentes de responsabilidade, transcreve-se o seguinte trecho da lição de Bruno Miragem (MIRAGEM, Bruno. Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 287):

“Atualmente, sobretudo em face da responsabilidade pelo risco, responsabilidade objetiva, nos moldes do regime estabelecido pelo CDC, doutrina e jurisprudência vêm estabelecendo uma outra distinção, no que se refere ao caso fortuito capaz de excluir a responsabilidade do agente. Trata-se da diferenciação entre o caso fortuito interno e o caso fortuito externo, admitindo-se que apenas quando se trate da segunda hipótese (externo), existiria excludente de responsabilidade. O caso fortuito interno consistiria no fato ‘inevitável e, normalmente, imprevisível que, entretanto, liga-se à própria atividade do agente. Insere-se, portanto, entre os riscos com os quais deve arcar aquele, no exercício da autonomia privada, gera situações potencialmente lesivas à sociedade’. Já o caso fortuito externo é aquele fato estranho à organização ou à atividade da empresa, e que por isso não tem seus riscos suportados por ela. Com relação a este, sustenta-se sua aptidão para excluir a responsabilidade objetiva.”

Assim, o argumento apresentado não é suficiente para esquivar-se da demonstrada falha na prestação dos serviços, destarte, presente o dever de indenizar.

A Resolução no 141/2010 da ANAC, prevê que o passageiro deverá ser informado, com antecedência mínima de 72h do horário previsto de partida, em caso de cancelamento programado de voo. Vejamos:

“Art. 7o O transportador deverá informar o passageiro, imediatamente, sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço e seu motivo pelos meios de comunicação disponíveis.

§ 1o O cancelamento programado de voo e seu motivo deverão ser informados ao passageiro com, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas de antecedência do horário previsto de partida.

§ 2o Quando solicitada pelo passageiro, a informação deverá ser prestada por escrito pelo transportador.”

Ocorre que nada foi comunicado à apelante, que teve o voo cancelado e somente conseguiu chegar ao seu destino vez que providenciou outras passagens a suas custas e providencias. Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço, emerge o dever de indenizar.

A respeito do tema, é a seguinte a orientação jurisprudencial:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO. ATRASO EM VOO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento' (STJ. AgRg no AREsp 13.283/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 17/5/2012, DJe 15/6/2012). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DOS HORÁRIOS DO VOO. POSTERIOR CANCELAMENTO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA A EXCLUDENTE. RISCO DO EMPREENDIMENTO.INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO. (TJRR – AC 0010.16.805489-7, Rel. Des. ALMIRO PADILHA, 1a Turma Cível, julg.: 14/07/2017, public.: 21/07/2017, p. 23) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL OVERBOOKING. PROSSEGUIMENTO DA VIAGEM SOMENTE NO DIA SEGUINTE. AUTORA CRIANÇA DE TENRA IDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. (TJRR – AC 0820342-26.2018.8.23.0010, Rel. Des. ELAINE BIANCHI, 1a Turma Cível, julg.: 08/12/2019, public.: 10/12/2019)

Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos.

Nesse caso, tenho que os transtornos sofridos pela apelada, em decorrência da situação criada por responsabilidade da ré, foram capazes de atingir os valores morais tutelados pelo art. 5o, X, da Constituição da República, impondo-se a compensação pela lesão causada.

Evidente que o fato é que a má prestação dos serviços propostos pela apelada importou em inequívoca causa de sofrimentos psíquicos graves ao apelante que ficou em situação que, em muito, ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou transtorno do cotidiano, diante do desconforto experimentado.

Neste sentido corrobora entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – PERÍODO SUPERIOR A 03 HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC. Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do ATRASO injustificado do vôo, por período superior a 03 HORAS, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral. A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como àqueles adotados por esta e. Corte.” (N.U 0019428-03.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

Com efeito, é patente que a tranquilidade e o bem-estar do consumidor, rompidos pela perturbação psíquica, causada pela dor resultante da ação injusta de terceiros, dá lugar à reparação civil, como meio de compensar o dano moral através de sensações que possam, ao menos, minimizar o sentimento de pesar, sendo preciso compensar a perda, o ultraje, o abatimento moral, etc., com indenização que, de modo indireto, proporcione atenuação a lesão produzida.

O dano moral no presente caso é inquestionável, cabendo verificar o valor da condenação a título de danos morais, resta sopesar o montante fixado.

Vale registrar que a indenização nestes casos deve ser arbitrada de modo que não converta o sofrimento em meio de captação de lucro indevido, pois não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida, como também deve atender ao caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

Assim, o magistrado deve pautar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer a vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo, sobretudo, aos critérios da razoabilidade e equidade.

À vista disso, ante as particularidades do caso e respeitando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que os critérios utilizados para fixar o valor arbitrado a título indenizatório não foram devidamente obedecidos, assim, merece reforma o montante para que seja fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para minorar a indenização de cunho moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022